Tribunal: TJSP
Processo: 1500863-53.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade e variedade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade e variedade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena pecuniária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500863-53.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante CAIO
CESAR BARBOSA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo interposto, para reduzir a pena pecuniária do réu
Caio Cesar Barbosa dos Santos para 700 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, mantendo, no mais, a sentença, por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500863-53.2019.8.26.0344 -Voto no 14657
2
Apelação Criminal no 1500863-53.2019.8.26.0344
Comarca de Marília 3a Vara Criminal
Apelante: Caio Cesar Barbosa dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 14657
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as
circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade e
variedade de drogas evidenciam a prática do tráfico de
entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de
policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos
e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem
injustamente o réu - Recurso parcialmente provido, somente
para reduzir a pena pecuniária.
Vistos.
Caio Cesar Barbosa dos Santos interpôs recurso
de Apelação da r. sentença datada de 01.10.2019, prolatada pelo MMo
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Marília, que o
condenou à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 900 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 219/225).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requereu a redução da pena e a fixação de regime inicial diverso do
fechado (fls. 237/256).
O Ministério Público, por sua vez, nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e requereu o não provimento
do apelo (fls. 260/265).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500863-53.2019.8.26.0344 -Voto no 14657
3
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 294/295).

É o relatório.
O apelante e o corréu Danilo Roberto de Avelar
foram denunciados como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, porque, no dia 21.02.2019, por volta das 18h33min, na Rua
Rubens Guardiã, no 32, Bairro Antônio Carlos Nascimento da Silva,
Danilo trazia consigo, para fins de tráfico, 150 porções de “crack”, com
peso bruto de 59,28g, substância que causa dependência física e
psíquica, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Caio
trazia consigo, para fins de tráfico, 560 microtubos de cocaína, com peso
bruto de 562,37g, e 01 porção de maconha, com peso bruto de 49,81g,
substâncias que causam dependência física e psíquica, em desacordo
com a determinação legal ou regulamentar (fls. 84/86).
Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
os condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões apresentadas, o
recurso interposto não pode ser provido, exceto para reduzir a pena
pecuniária, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-
se que, no mais, ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de
Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 07/09), do auto de exibição
e apreensão (fls. 10/11), do laudo de constatação preliminar (fls. 18/21),
do laudo de exame químico toxicológico (fls. 64/66), bem como da
prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500863-53.2019.8.26.0344 -Voto no 14657
4
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o apelante negou a
prática do delito, alegando, em síntese, que, na data dos fatos, tinha sido
deixado próximo de sua residência por seu patrão, tendo pendurado no
portão uma sacola plástica contendo o recipiente de sua comida,
momento em que o corréu Danilo lhe perguntou sobre alguns meninos,
mas não soube informar; em seguida, entrou em sua casa e viu a viatura
descer; depois, saiu para pegar a sacola, mas ela não estava mais no
local. Sustentou, ainda, que não fugiu da polícia. Acrescentou que
conhecia Danilo “de vista” e que não viu a abordagem dele pelos
policiais (fls. 190 gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Marcos Pavarini Júnior, policial militar, esclareceu que, em
patrulhamento, avistou os réus conversando em local conhecido pelo
tráfico de drogas, cada um com uma sacola na mão, em atitudes
suspeitas, e resolveu abordá-los, momento em que o acusado Danilo
jogou no chão a sacola plástica que trazia consigo, enquanto o apelante
Caio saiu correndo e, durante a fuga, jogou a sacola plástica que
carregava, bem como deixou cair do bolso uma carteira. Segundo
Marcos, na referida carteira havia documento de identidade com o nome
de Caio, o que permitiu sua identificação; nas sacolas que estavam com
os dois acusados, havia entorpecentes. Esclareceu, ainda, que, ao ser
questionado, Danilo indicou a residência de Caio, que era ao lado do
local da abordagem e estava fechada, mas, pela grade do portão,
conseguiu pegar sacos contendo microtubos vazios que tinham a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500863-53.2019.8.26.0344 -Voto no 14657
5
coloração daqueles apreendidos com os réus contendo drogas (fls. 190
gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Wagner Júlio Martins da Silva, também policial militar, que
narrou os fatos a semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras
coisas, que os dois réus portavam sacolas contendo entorpecentes, em
local conhecido pelo tráfico de drogas, e as dispensaram no momento
em que perceberam que seriam abordados, tendo o apelante Caio
conseguido fugir, mas, durante a fuga, ele deixou cair uma carteira
contendo documento, o que permitiu sua identificação (fls. 190

gravação audiovisual).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os
depoimentos prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e
harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo
simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto
qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente
nesses autos.
Nesse
sentido:
“DEPOIMENTO
POLICIAL
VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser
questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem -
Condenação mantida” (TJSP. Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634.
Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500863-53.2019.8.26.0344 -Voto no 14657
6
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC no
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se, ainda, que em casos de crimes
graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas
evitar servir como testemunha, razão pela qual desprezar os depoimentos
dos policiais, pelo simples fato de terem sido prestados por agentes
públicos, importaria em consagrar a total impunidade.
Cabe ressaltar que o corréu Danilo quando
ouvido na Delegacia confirmou que o apelante Caio conseguiu fugir da
abordagem policial (fls. 05).
Por
outro
lado,
os
depoimentos
das
testemunhas Eurico Marcos da Cruz e Silvia de Menezes em nada
contribuíram para a elucidação dos fatos, pois Eurico se limitou a
mencionar que, na data do ocorrido, o apelante trabalhou para ele e que,
depois, deixou Caio perto da casa dele, enquanto Silvia apenas disse que
viu um policial pegando uma sacola no portão da casa de Caio e que
nessa sacola havia um “tupperware”, mas não viu Caio conversando
com Danilo (fls. 190 gravação audiovisual).
Desta forma, a variedade e a quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500863-53.2019.8.26.0344 -Voto no 14657
7
drogas apreendidas (560 microtubos de cocaína e 01 porção de
maconha), parte já individualizada, pronta para comercialização, bem
como as circunstâncias em que se deu a prisão (com a apreensão dos
entorpecentes na sacola dispensada pelo acusado durante a fuga, quando
ele percebeu que seria abordado pelos policiais, em via pública, local
conhecido como ponto de tráfico de drogas), evidenciam que,
efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à entrega para consumo
de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.
Destaca-se que, mesmo não tendo os policiais
presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal fato não enseja o
afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de trazer
consigo os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros,
já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o apelante, a condenação foi de rigor, sendo
impossível a absolvição.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece
reparo.
O MMo Juiz, atento ao disposto no artigo 59 do
Código Penal e ao artigo 42 da Lei no 11.343/06, fixou a pena-base
acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão, por considerar os
antecedentes comprometedores do réu e a quantidade de entorpecentes
apreendidos, o que não se mostrou adequado, uma vez que além da
elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (560 microtubos de
cocaína e 01 porção de maconha), o apelante ostenta quatro condenações
definitivas, além daquela considerada na segunda fase da dosimetria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500863-53.2019.8.26.0344 -Voto no 14657
8
(Processos
nos
0010481-13.2017.8.26.0071,
0008518-73.2007.8.26.0344,
0025391-75.2012.8.26.0344
e
0027976-13.2006.8.26.0344 fls. 114/116), o que justificaria maior
acréscimo na pena-base. Todavia, nesse ponto, a sentença não pode ser
objeto de modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante
da
reincidência,
específica
(Processo
no
0022164-77.2012.8.26.0344 fls. 115), o sentenciante majorou a pena
em somente 1/6, resultando em 07 anos de reclusão, o que também não
se mostrou correto, uma vez que a reincidência específica ensejaria
maior acréscimo na pena, algo que não pode ser revisto pela
impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Consigne-se ainda que, na terceira fase, deixou-
se corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, por ser o réu reincidente, o que torna irrelevante
qualquer discussão quanto aos demais requisitos para concessão desse
benefício.
Já a pena pecuniária foi fixada em 900 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, no que não agiu com acerto o
Magistrado, tendo em vista que, por integrar o preceito secundário do
tipo, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena
privativa de liberdade e a ela ser dispensado o mesmo raciocínio
esposado quando do cálculo da reprimenda corporal, seguindo o mesmo
critério matemático, sob pena de descumprir expressa previsão legal e
invadir competência reservada ao legislador federal.
Assim, aplicando os mesmos percentuais de
acréscimos, reduzo a sanção pecuniária para 700 dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500863-53.2019.8.26.0344 -Voto no 14657
9
unitário mínimo.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não apenas em razão da quantidade
de pena aplicada e da natureza do crime, que gera graves prejuízos à
sociedade, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir
da Carta Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o,
XLIII), aos quais o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de
drogas (art. 2o, Lei 8.072/90), mas, notadamente, face à reincidência e
aos maus antecedentes. Soma-se a isto que, in casu, ante a evidência de
não se tratar de pequeno e eventual traficante, tendo em vista a
quantidade e a variedade de drogas apreendidas, tal medida não seria
socialmente recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a
edição, pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a
execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” do § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS, tal substituição não se
afigura possível no caso dos autos em que, como já mencionado, além
de ser o réu reincidente e ostentar maus antecedentes, a quantidade e
variedade
de
entorpecentes
aprendidos
demonstra
a
altíssima
reprovabilidade da sua conduta.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo
44 do Código Penal, face à quantidade de pena, à reincidência, aos maus
antecedentes, à maior reprovabilidade da conduta e à negativa conduta
social, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500863-53.2019.8.26.0344 -Voto no 14657
10
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata do delito, mas da reincidência, dos maus
antecedentes e das circunstâncias concretas em que praticado o crime em
questão, reveladoras da necessidade da imposição de regime mais
gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo interposto, para reduzir a pena pecuniária do réu Caio Cesar
Barbosa dos Santos para 700 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
mantendo, no mais, a sentença, por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator